Tribunal: TJDFT
Processo: 0700795-27.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0700795-27.2021.8.07.9000 PARTE AUTORA: DISTRITO FEDERAL PARTE RE: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF INTERESSADO: LUCIANO JOSE COSTA E SANTOS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de consulta processual apresentada pelo Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal acerca da definição do “procedimento a ser adotado pelas Presidências dos Juizados Especiais em caso de interposição de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei – PUIL, se se remete os autos diretamente ao Superior Tribunal de Justiça, após a oportunizar à parte contrária o exercício do contraditório, ou se não conhece do Pedido, que deverá ser formalizado, por instrumento, diretamente no STJ”. O pedido advém de determinação realizada em sede de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo Presidente da 1a Turma Recursal que, por sua vez, não conheceu do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal, deduzido pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN, com fundamento no art. 18, § 3o, da Lei 12.153/90, em face de acórdão proferido pelo aludido órgão colegiado (Processo n. 0750927-45.2019.8.07.0016, ID 26325729). A Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar no feito, oficiou pela inadmissibilidade da consulta e, no mérito, “para que seja definida a competência da Presidência da Turma Recursal para encaminhar Pedido de Interpretação de Lei ao Superior Tribunal de Justiça”. Ainda, manifestou-se pelo encaminhamento do incidente ao Superior Tribunal de Justiça (ID 26439917). É o relatório. Decido. Em primeiro plano, a respeito do pedido de consulta processual, assim dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 67. A Turma de Uniformização poderá, sem atribuir efeito suspensivo, responder a consulta sobre matéria processual formulada por mais de um terço dos juízes integrantes das turmas recursais, ou dos juízes singulares a elas submetidos, quando verificada divergência no processamento dos feitos. (grifo nosso) In casu, vislumbra-se a impossibilidade de admissão do supracitado expediente, posto que ausentes os requisitos necessários para sua submissão à Turma de Uniformização. Isso porque, não obstante tratar-se de matéria processual com divergência de processamento, em especial no tocante ao procedimento a ser adotado em caso de interposição de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, a presente consulta não fora apresentada por mais de um terço dos julgadores integrantes das Turmas Recursais, tal como categoricamente exigido pelo artigo 67 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Aliás, o incidente se limitou a ser arguido pelo Presidente da 1a Turma Recursal, quórum insuficiente para análise da matéria pela Turma de Uniformização. Destarte, NÃO ADMITO a consulta processual. Superado o ponto, resta pendente a análise do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (art. 18, §3o, da Lei 12.153/2009), apresentado pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN/DF, réu na “ação anulatória de ato administrativo” ajuizada por LUCIANO JOSE COSTA E SANTOS (ID 26325722). Sobre o expediente, este deve ser redirecionado ao colendo Superior Tribunal de Justiça, ante a ausência de previsão legal que autorize o juízo de admissibilidade no âmbito estadual. A propósito, confira-se o entendimento da própria Corte Superior nesse sentido: PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. ART. 18, § 3o, DA LEI N. 12.153/09. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA CONFRONTADO COM SÚMULA DO STJ. PROCESSAMENTO OBSTADO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA. 1. Tratando-se de pedido de uniformização de interpretação de lei federal formulado com base no art. 18, § 3o, da Lei n. 12.153/09 e dirigido a esta Corte Superior, em que o requerente confronta acórdão proferido por Turma Recursal do Juizado da Fazenda Pública com enunciado de súmula do STJ, a competência para apreciá-lo é do Superior Tribunal de Justiça. 2. Em tais casos, cumpre a este Tribunal Superior, inclusive, o exame dos pressupostos legais do pedido de uniformização, uma vez que não há previsão na lei de juízo prévio de admissibilidade a ser exercido pela respectiva Turma Recursal. Precedentes: Rcl 26.335/RO, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe 10/10/2016; Rcl 25.927/RO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 28/10/2015, DJe 16/11/2015. 3. Logo, deve-se cassar o decisum que obstou a tramitação do pedido de uniformização de lei, determinando-se que a autoridade reclamada o encaminhe a esta Corte Superior para oportuna análise. 4. Reclamação julgada procedente. (Rcl 24.258/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 14/02/2017, sem grifos no original) PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. CAUSA DE INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL E SÚMULA DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO NA ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA CONFIGURADA. 1. A Lei n. 12.153/2009, que trata dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, disciplina um sistema próprio de uniformização jurisprudencial, restringindo as hipóteses de submissão das decisões das Turmas Recursais ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a duas hipóteses: a) quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes; e b) quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Hipótese em que o pedido foi dirigido diretamente ao STJ, cabendo, portanto, a esta Corte Superior exercer a sua competência para apreciá-lo, inclusive, naturalmente, no tocante ao preenchimento de seus pressupostos legais, não prevendo a lei a existência de juízo prévio de admissibilidade pela Turma Recursal. 3. Reclamação julgada procedente para determinar à autoridade reclamada que processe o pedido de uniformização de interpretação de lei, encaminhando-o oportunamente para esta Corte Superior. (Rcl 26.335/RO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/9/2016, DJe 10/10/2016, sem grifos no original) Diante do exposto, à Secretaria, para que proceda o envio dos autos ao colendo Superior Tribunal de Justiça, observadas as cautelas de estilo. Ainda, cientifique-se a Presidência da 1a Turma Recursal acerca da não admissão da consulta processual. Publique-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente